Tribunal: TJES
Processo: 5035881-08.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035881-08.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RHAIANY GUERRA LOVATO BARRETO e outros
RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAMES PRESCRITOS PARA INVESTIGAÇÃO DE TROMBOFILIA EM TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO (FIV). ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO (LEI Nº 14.454/2022). ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REALIZAÇÃO PARTICULAR DO EXAME. DEVER DE REEMBOLSO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de valores e indenização por danos morais decorrentes da negativa de cobertura de exames laboratoriais prescritos no contexto de tratamento de fertilização in vitro.

A autora sustenta que a operadora negou a realização dos exames “Fator V de Leiden” e “Protrombina Mutante”, essenciais à investigação de trombofilia, obrigando-a a custeá-los de forma particular, o que ensejaria ressarcimento e reparação moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) verificar a legalidade da negativa de cobertura de exames prescritos pelo médico assistente;
(ii) definir o cabimento de restituição dos valores despendidos;
(iii) analisar a configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

A negativa de cobertura dos exames mostra-se indevida, porquanto, embora não previstos expressamente nas Diretrizes de Utilização da ANS, foram devidamente prescritos por profissional habilitado, com justificativa clínica específica relacionada à investigação de trombofilia no contexto de tratamento de fertilidade.

Com a superveniência da Lei nº 14.454/2022, o rol da ANS passou a ter caráter exemplificativo, não podendo a operadora restringir cobertura de procedimento essencial à adequada condução do tratamento médico.

A recusa injustificada configura falha na prestação do serviço, obrigando a autora a arcar com os custos do exame, o que enseja o dever de ressarcimento.

No caso, evidenciada a conduta contrária à boa-fé objetiva, é cabível a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme orientação firmada no Tema 929 do STJ.

A negativa indevida de cobertura de exame essencial à saúde do consumidor ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, diante do abalo psicológico e da insegurança gerados no contexto de tratamento sensível.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença.

Tese de julgamento:

O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar possui caráter exemplificativo, não podendo ser utilizado para restringir a cobertura de exames devidamente prescritos por médico assistente, quando essenciais à adequada condução do tratamento. A negativa indevida de cobertura, nessas hipóteses, configura falha na prestação do serviço, ensejando o ressarcimento dos valores despendidos pelo consumidor. Ademais, evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, mostra-se cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, a recusa injustificada de cobertura de procedimento médico essencial ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

Dispositivos legais citados

Arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor

Arts. 186 e 927 do Código Civil

Art. 487, I, do Código de Processo Civil

Lei nº 14.454/2022

Art. 46 e art. 55 da Lei nº 9.099/95

Jurisprudência relevante

STJ, EAREsp 600.663/RS (Tema 929), Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021.

STJ, AgInt no REsp 1.962.572/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 14/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
RHAIANY GUERRA LOVATO BARRETO
e
NILSON BARRETO JUNIOR
em face de
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
em que os autores alegam que são beneficiários do plano de saúde ofertado pela ré e que, em virtude de tratamento de fertilização
in vitro
(FIV) realizado pela primeira requerente, receberam prescrição médica para a realização dos exames "Fator V de Leiden" e "Protrombina Mutante", visando investigar possíveis causas de infertilidade e prevenir abortos. Narram que, em 23/08/2025, a operadora negou a cobertura sob a justificativa de que os exames não preenchiam os critérios das Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS. Informam que, diante da urgência e do receio de prejudicar o ciclo de FIV, custearam os exames de forma particular. Argumentam que a conduta da ré é abusiva, reincidente (citando processo anterior) e viola o Código de Defesa do Consumidor e o direito à saúde. Por fim, requerem a condenação da requerida ao ressarcimento do valor gasto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “ISTO POSTO,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”.

Em sede de Recurso Inominado, afirma a autora
RHAIANY GUERRA LOVATO BARRETO
que a sentença de improcedência deve ser reformada, pois os exames hematológicos e imunológicos negados, incluindo a investigação de trombofilia, possuem finalidade diagnóstica e preventiva, não se confundindo com procedimentos de fertilização assistida excluídos contratualmente. A recorrente destaca a abusividade reiterada da Unimed Vitória, que reincidiu na conduta mesmo após condenação anterior por fato idêntico envolvendo as mesmas partes, o que demonstraria má-fé e desrespeito às decisões judiciais. Fundamentando seu pleito no Código de Defesa do Consumidor, sustenta que a negativa viola direitos essenciais à saúde e à boa-fé objetiva, requerendo o provimento do recurso para garantir a cobertura integral dos exames, o reembolso dos valores despendidos e a condenação da operadora ao pagamento de danos morais pela prática abusiva reincidente.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Primeiramente, entendo que os termos do contrato firmado entre as partes devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante determina a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Ao examinar os autos, constato que o plano de saúde não cumpriu seu ônus probatório, pois não demonstrou a legalidade da negativa dos exames solicitados pelo médico assistente da beneficiária, caracterizando prática abusiva e falha na prestação do serviço.

Importa destacar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.886.929/SP, que considerava o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar taxativo, foi superado pela publicação da Lei n° 14.454/2022. Esta Lei estabelece que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde deve ser apenas uma "referência básica" para cobertura dos planos de saúde.

O plano de saúde destaca que a paciente não cumpre os requisitos necessários à autorização dos exames, uma vez que o quadro clínico da paciente é de infertilidade - CID N97.

Contudo, ainda que o quadro clínico da paciente não cumpra estritamente os critérios para cobertura do exame dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nas Diretrizes de Utilização (DUT) a autorização do procedimento solicitado é devida, considerando a fundamentação médica disposta no laudo de Id. nº 17992560, que aborda especificamente o risco de trombofilia, e o caráter exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Assim, o plano de saúde não pode recusar a cobertura de um procedimento médico-terapêutico indicado por profissional qualificado, mormente considerando a classificação do exame como “fundamental para a adequada condução clínica do caso, contribuindo na identificação de possíveis alterações genéticas associadas à trombofilia”. Portanto, a negativa da operadora ao exame solicitado e devidamente justificado pelo médico assistente do beneficiário é indevida.

Por conseguinte, impõe-se a restituição dos prejuízos materiais suportados pela autora, decorrentes da realização do exame de forma particular, conforme comprovado pelo documento de Id. nº 17992568, uma vez evidenciada a falha na prestação do serviço pela requerida. A medida encontra amparo nos arts. 186 e 927 do Código Civil e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que asseguram a reparação integral dos danos causados ao consumidor.

Nesse aspecto, observo que a conduta da recorrente incorreu em violação ao princípio da boa-fé objetiva, razão pela qual reconheço a necessidade de restituição do valor adimplido em dobro, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

No que tange ao dano extrapatrimonial, verifica-se que, sendo reconhecida a indevida recusa por parte da recorrente na realização de tratamento e exames essenciais à saúde do paciente, nasce o dever de reparação moral, nos termos do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-SCAN. ÍNDOLE ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.661.348/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020). 2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada, por parte da operadora do plano de saúde, de cobertura para tratamento do segurado, com abalo emocional reconhecido, justificadamente, pela instância ordinária, como no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de realização de procedimento e exames prescritos para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1962572 SP 2021/0274369-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, condeno a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e:

a)
CONDENAR a requerida à restituição, em dobro, dos valores despendidos pela autora com a realização dos exames
, conforme comprovado no documento de Id. nº 17992568, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, mediante simples cálculo aritmético;

b) Determinar que os valores sejam
atualizados monetariamente desde cada desembolso
, com incidência de
juros moratórios pela taxa SELIC
, a partir do evento danoso, nos termos dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, sendo que,
a partir da citação, incidirá exclusivamente a taxa SELIC
, por já englobar correção monetária e juros;

c)
CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser atualizado monetariamente pela taxa SELIC a partir do arbitramento, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência no caso em comento.

Concordo integralmente com o entendimento esposado pelo magistrado de origem que reconhecera a ausência de cobertura contratual no caso, senão vejamos:

“
Ademais, em consulta à base de dados do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS) do Tribunal de Justiça de São Paulo, identificaram-se pareceres técnicos que corroboram a conduta da requerida, estando anexos a esta sentença. A Nota Técnica nº 869/2022 destaca que "o rastreamento laboratorial de trombofilia não está indicado para todas as gestantes", não sendo recomendado para mulheres com abortamento de repetição isolado, sem histórico de trombose. No mesmo sentido, a Nota Técnica nº 715/2023 reforça que "o rol da ANS não contempla a pesquisa dessas trombofilias" para investigação de infertilidade e que "a associação entre abortamentos de repetição e trombofilias não é muito forte".

Importante salientar, ainda, que o contrato entabulado entre as partes exclui expressamente a cobertura para inseminação artificial e procedimentos correlatos não previstos no Rol da ANS (ID. 80092475, p. 23). Não se desconhece que a jurisprudência pátria consolidou o entendimento pela não taxatividade do rol da ANS, permitindo, em situações excepcionais, a cobertura de procedimentos não listados quando demonstrada a imprescindibilidade e eficácia técnica. Contudo, no caso apresentado, há expressa exclusão contratual para o tratamento de fertilização in vitro (inseminação artificial) e procedimentos correlatos não previstos na cobertura obrigatória. Ademais, embora se reconheça a relevância do objetivo do casal, o tratamento em questão, conforme a própria documentação médica e notas técnicas, não se reveste das características de urgência ou emergência que pudessem justificar a intervenção judicial para afastar as limitações contratuais.”

No caso em comento, claramente, os exames são pretendidos no conjunto de tratamento da fertilização in vitro realizada, fato amplamente narrado na inicial, e, diante da ausência de cobertura contratual, o caso é de manutenção da improcedência.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.